Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. EMPRESA DE CHOPP. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios e demais instrumentos necessários ao exercício da atividade profissional da empresa executada, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Agravo interno contra decisão unipessoal da Relatoria que indeferiu a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis e maquinário industrial da empresa executada são (im)penhoráveis; e (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida constritiva em sede de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado está prevista no art. 833, V, do CPC
4. A empresa executada não encerrou suas atividades, conforme certidão de cadastro da pessoa jurídica e mandados de citação e intimação cumpridos no endereço da empresa.
5. Não há elementos de prova que sustentem a alegação de encerramento das atividades da empresa executada, o que, se presente, viabilizaria a penhora do maquinário utilizado para a realização do seu objeto social.
6. A decisão impugnada atribui ao exequente o ônus de demonstrar que os bens indicados à penhora não são essenciais à atividade econômica da executada, em conformidade com a jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, conforme art. 833, V, do CPC. 2. A empresa executada não encerrou suas atividades, não havendo elementos de prova que sustentem a alegação nessa direção."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1921100, 0712626-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)